Tribunal: TJDFT
Processo: 0723906-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723906-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DALVA DA SILVA MELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do PJE 0770883-08.2023.8.07.0016, que determinou a conversão do precatório em RPV, com renúncia ao excedente a 20 salários-mínimos. Na via do presente recurso, o agravante sustenta que a Lei 6.618/2020, a qual alterou o artigo 1o da Lei distrital n. 3.624/2005 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. Afirma que a decisão agravada determinando a expedição de RPV foi proferida após 22/05/2023, ou seja, quando já em vigor os efeitos da NULIDADE decorrentes da declaração de inconstitucionalidade, de modo a se submeter ao teto de 10 salários-mínimos. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Preparo dispensado. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no art. 80, Inc. III do RITRJE. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, tendo em vista o julgado pertinente ao limite para expedição de RPV. Por fim, considerando que o Juízo de origem determinou a expedição da Requisição, evidente o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da ordem de expedição da RPV até o julgamento final deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora